Tribunal: TJDFT
Processo: 0015807-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. O v. acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

3. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.